Tribunal: TJMT
Processo: 0002315-23.2008.8.11.0039
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002315-23.2008.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Espécies de Contratos, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), EDSON LONGHI COMERCIO - CNPJ: 26.770.701/0001-01 (APELANTE), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), EDSON LONGHI - CPF: 293.190.301-97 (APELANTE), OSMAR ANTONIO DA SILVA HORTA - CPF: 044.371.598-02 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), EDSON LONGHI COMERCIO - CNPJ: 26.770.701/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON LONGHI - CPF: 293.190.301-97 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR ANTONIO DA SILVA HORTA - CPF: 044.371.598-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (APELANTE), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (APELADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (APELADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), EDSON LONGHI COMERCIO - CNPJ: 26.770.701/0001-01 (APELADO), EDSON LONGHI - CPF: 293.190.301-97 (APELADO), OSMAR ANTONIO DA SILVA HORTA - CPF: 044.371.598-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. SÚMULA N.o 240 DO STJ. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE RÉ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO ADESIVO PROVIDO. RECURSO PRINCIPAL PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Recursos interpostos contra sentença que extinguiu o processo de cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, por abandono da causa.

2. Os apelantes Mírian Costa Cardoso e Gustavo Tostes Cardoso pleitearam a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, ao passo que o Estado de Mato Grosso, em recurso adesivo, requereu a anulação da sentença, sob o fundamento de ausência de requerimento prévio do réu, em observância à Súmula n.o 240 do STJ.

II. Questão em discussão

3. Análise da validade da sentença extintiva em razão da ausência de requerimento do réu para decretação de abandono, conforme exigido pela Súmula n.o 240 do STJ.

4. Prejudicialidade do recurso principal diante da anulação da sentença e devolução do feito ao juízo de origem.

III. Razões de decidir

5. Nos termos da Súmula n.o 240 do STJ, a extinção do processo por abandono da causa, após a
angularização
processual, depende de requerimento formal da parte ré.

6. Na hipótese, embora o exequente tenha permanecido inerte após intimação pessoal, não houve requerimento dos réus para a extinção do processo, o que configura nulidade da sentença.

7. Prejudicada a análise do recurso principal relativo à fixação de honorários sucumbenciais, uma vez que a anulação da sentença devolve ao juízo de origem
a
apreciação do mérito do feito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso adesivo do Estado de Mato Grosso provido para anular a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

9. Recurso de apelação de Mírian Costa Cardoso e Gustavo Tostes Cardoso julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

"1.
A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, após
angularização
processual, depende de requerimento formal da parte ré, em observância à Súmula n.o 240 do STJ.
2.
A ausência desse requerimento constitui nulidade da sentença extintiva.
"

Dispositivos legais relevantes:
CPC, art. 485, inc. III; Súmula n.o 240 do STJ.

Jurisprudência relevante:
STJ, Súmula n.o 240; decisões deste Tribunal nos processos NU 0002764-77.2008.8.11.0007 e NU 0010625-73.2015.8.11.0006.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e p
or
M
í
rian Costa Cardoso
e Gustavo Tostes Cardoso
contra a sentença que extinguiu o processo de cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa pelo exequente.

Em suas razões,
os
apelante
s
Mírian Costa Cardoso e Gustavo Tostes Cardoso

requere
ram
a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais,
sustent
ando que a sentença deixou de arbitrá-los, apesar de terem
obtido êxito
em suas alegações no processo.

Na sequência, o
Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões a esse recurso, defendendo a manutenção da sentença tal como proferida, sob o argumento de que os honorários advocatícios não seriam aplicáveis na hipótese em questão.

Posteriormente, o Estado de Mato Grosso protocolou recurso adesivo, alegando que a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, deveria ser anulada com fundamento na Súmula n.o 240 do Superior Tribunal de Justiça. O apelante argumentou que a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento prévio do réu, o que não ocorreu no presente caso. Ressaltou
,
ainda
,
que os réus foram devidamente citados e apresentaram embargos à execução, atraindo, assim, a aplicação da súmula mencionada. Requer
eu
,
portanto
, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito.

Por fim, foram apresentadas contrarrazões ao recurso adesivo por Gustavo Tostes Cardoso e Mírian Costa Cardoso, os quais
defenderam
a validade da sentença extintiva, argumentando que o exequente permaneceu inerte mesmo após ter sido devidamente intimado para dar andamento ao feito.

O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, entendendo que, à luz da Súmula n.o 240 do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento prévio da parte ré, o que não foi observado no caso. Quanto ao recurso
de apelação
de
Mírian Costa Cardoso e Gustavo Tostes Cardoso
, opinou pela sua prejudicialidade em razão da possível anulação da sentença.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

O recurso de apelação interposto por
Mírian Costa Cardoso e Gustavo Tostes Cardoso
cinge-se à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, sob a alegação de que a sentença deixou de arbitrá-los em favor de seus patronos.

A controvérsia principal trazida no recurso adesivo do
Estado de Mato Grosso
refere-se à sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono da causa, que, segundo o recorrente, deveria ser anulada com fundamento na Súmula n.o 240 do Superior Tribunal de Justiça, pois tal medida depende de requerimento prévio do réu, o que não ocorreu no presente caso.

Pois bem
, a
extinção do processo por abandono da causa está prevista no
art.
485, inciso III, do Código de Processo Civil,
sendo
cabível quando o autor,
devidamente
intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe competem para o regular prosseguimento do feito.

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I -
indeferir
a petição inicial;

II -
o
processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV -
verificar
a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V -
reconhecer
a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI -
verificar
ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existê
ncia de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX -
em
caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X -
nos
demais casos prescritos neste Código.

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

No entanto
,
o

Superior Tribunal de Justiça
, em sua
Súmula n.o 240
,
dispõe que
"A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu."

Esse entendimento decorre da necessidade de preservar o contraditório e a boa-fé processual. A extinção por abandono sem o requerimento do réu configura violação ao devido processo legal, pois cabe à parte ré demonstrar seu interesse na extinção do feito, evitando que eventual inércia do autor seja utilizada de forma arbitrária.

A Súmula apresenta algumas exceções na aplicação, como nos casos de processos de execução não embargados, ações monitórias não embargadas, e processos de busca e apreensão. Entretanto, no caso concreto, os réus foram devidamente citados e apresentaram embargos à execução, o que atrai a aplicação do entendimento sumulado, exigindo, para o reconhecimento do abandono, o prévio requerimento do réu.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste E. Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ABANDONO DA CAUSA – PARTE RÉ CITADA – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE RÉ – SÚMULA 240 DO STJ - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ART. 485, §1o DO CPC - INTIMAÇÃO ELETRÔNICA INSUFICIENTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 485, §1o do CPC, a extinção da ação por abandono da causa prescinde da intimação pessoal prévia do autor para dar prosseguimento no feito no prazo de 05 (cinco) dias. Quando triangulada a relação processual, a extinção da ação por abandono da causa depende do requerimento da parte ré, em observação à súmula 240 o STJ.
” (N.U 0002764-77.2008.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024).

“
APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ABANDONO
DA

CAUSA
. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SÚMULA 240 DO STJ. APLICABILIDADE. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO RÉU. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A aplicabilidade do art. 485, III, do Código de Processo Civil, nos casos em que a relação processual foi aperfeiçoada, fica condicionada ao prévio requerimento da parte adversa, em respeito ao verbete do Tribunal Superior. No mesmo sentido é o teor da Súmula 240, do STJ.

2. Realizada a
angularização
processual, mostra-se imprescindível o requerimento expresso do réu para que ocorra a extinção do feito, nos termos do art. 485, § 6o, do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e provido.
”

(N.U 0010625-73.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA - RÉU DEVIDAMENTE CITADO - NECESSIDADE DE REQUERIMENTO - SÚMULA 240 DO STJ - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. Para a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do disposto no artigo 267, inciso III e §1o do CPC, é necessário o requerimento do réu quando devidamente citado, nos termos da Súmula 240 do STJ.
”

(N.U 0010658-19.2008.8.11.0003
,
MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/10/2015,
Publicado
no DJE 05/11/2015)

No caso concreto, observa-se que os réus foram citados e apresentaram embargos à execução, configurando a
angularização
da relação processual. Assim, a aplicação da Súmula n.o 240 do STJ é imperativa, exigindo o prévio requerimento do réu para a extinção do processo por abandono.

Embora conste nos autos que o exequente foi devidamente intimado pessoalmente e permaneceu inerte, não há registro de requerimento formal por parte dos réus para a extinção do processo com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC. Essa ausência configura nulidade da sentença, por descumprimento do procedimento exigido pela Súmula n.o 240 do STJ.

Portanto, considerando que a sentença foi proferida sem observância do requisito indispensável de requerimento da parte ré, impõe-se a anulação do decisum.

Quanto ao recurso de apelação interposto por Mírian Costa Cardoso e Gustavo Tostes Cardoso, que trata da fixação de honorários sucumbenciais, este
resta prejudicado
, pois a anulação da sentença devolve ao juízo de origem a análise do mérito do processo, sendo incabível a este Tribunal manifestar-se sobre questões acessórias relacionadas aos honorários.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto pelo Estado de Mato Grosso para anular a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. Julgo prejudicado o recurso de apelação de Mírian Costa Cardoso e Gustavo Tostes Cardoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025